Tribunal: CARF
Processo: 11080.000236/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Esteves Borges
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.000236/2006-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.827 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
MIRIAM FERREIRA SIQUEIRA DE CIA. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. RESTITUIÇÃO.
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição
de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários,
inteligência da Súmula CARF no 24.
DISCUSSÃO DOS DÉBITOS EM AÇÃO JUDICIAL E/OU PROCESSO
ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO.
Estando parte dos débitos em discussão em Ação Judicial pendente de decisão
definitiva e parte em revisão administrativa por via especializada, não cabe a
análise dos débitos em PER/DCOMP, devendo ser garantida a decisão
uniforme no procedimento específico em que o contribuinte optou por fazer.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. CONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição de
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF no 2.
MULTA
DE
OFÍCIO
ISOLADA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
REDUÇÃO PARA 50%. ART. 74, §17, LEI 9.430/96.
Em caso de compensação não homologada a multa de ofício isolada deve ser
aplicada no patamar de 50%, nos termos do artigo 74, §17, da Lei 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa isolada para o percentual de
50%, nos termos do voto do Relator.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.000236/2006-13
Fl. 2009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000236/2006-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado), Bianca Felicia
Rothschild, Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Relatório
SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S.A. - SULACAP recorre a este Conselho
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ/POA que julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por bem reproduzir os fatos, adoto o relatório recorrido a seguir colacionado:
A presente decisão diz respeito a dois processos conexos, quais sejam:
a) o processo matriz, de n° 11080.000236/2006-13, que tem por objeto a análise pela
DRF de origem dos PER/DCOMP (Pedidos de Restituição/Declarações de
Compensação) de fls. 10/43, que culminou na formalização do Despacho Decisório
DRF/POA no 124, de 10/05/2006 de fls. 233/239 1 , por meio do qual a autoridade
fazendiria indeferiu o pedido de restituição e, como corolário, não homologou as
compensações correspondentes;
b) o processo apensado, de n° 11080.003758/2006-77, que tem por objeto a exigência
de multa de oficio isolada por "compensação indevida efetuada em declaração prestada
pelo sujeito passivo" (ver fl. 20 do processo apenso).
O lançamento da multa de oficio é um corolário do indeferimento do pedido de
restituição, de maneira que os processos foram juntados por apensação para apreciação
simultânea, em obediência à Portaria SRF n° 6.129/2005.
Houve a instauração de litígio em ambos os processos:
a) relativamente ao processo n° 11080.000236/2006-13, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 248/267) contra o Despacho Decisório;
b) relativamente ao processo n° 11080.003758/2006-77, houve apresentação de
impugnação contra o auto de infração (ver fls. 24/50 do processo apenso).
Com a apresentação (a) da manifestação de inconformidade ao Despacho Decisório e
(b) da impugnação ao auto de infração, houve o reconhecimento, pela DRF de origem,
da suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos, conforme se depreende do
documento de fl. 455.
Em linhas gerais, o encadeamento dos fatos que culminou (a) no indeferimento do
pedido de restituição e na declaração de não-homologação dos pedidos de compensação
e (b) no lançamento da multa de oficio foi o seguinte:
a) A interessada apresentou PER/DCOMP (Pedidos Eletrônicos de
Restituição/Declarações de Compensação) em 26/11/2004 (ver fls. 10/43).
b) Conforme descrito no Despacho Decisório de fls. 233/239, o crédito reclamado pela
interessada está vinculado A ação de execução de n° 2004.51.018800-1 (inicial juntada
As fls. 110/137).
c) Esse crédito, segundo afirmado pela contribuinte no curso do procedimento,
corresponde a créditos de natureza não tributária que a interessada possui contra
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A e UNIÃO FEDERAL, em decorrência
de titulo extrajudicial, liquido e certo, na forma do art. 585, I, do Código de Processo
Civil (CPC), combinado com o disposto na Lei n° 4.156/62.
Fl. 2010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000236/2006-13

d) Analisando-se o pedido contido da inicial (ver fl. 135), verifica-se que a interessada
busca a expedição de ordem executiva para que a Eletrobrás pague, "preferencialmente
em dinheiro", o valor total de R$963.940,80, correspondente a "Obrigações da
Eletrobrás" criadas com base na Lei n°4.156/1962.
e) O entendimento firmado pela autoridade fazenddria em suas razões de decidir (ver
Despacho Decisório, ver fls. 234 e 236) é de que o crédito reclamado não pode ser
utilizado para fins de compensação, por tratar-se de crédito de terceiro e por não
representar tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal.
Salienta a DRF de origem (ver fl. 236) que o direito de compensação, definido nos
termos do art. 170-A do CTN e art. 74 da Lei n° 9.430/1996 e alterações posteriores,
somente é conferido a "tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal", o que não ocorre no caso concreto.
f) A decisão administrativa que indeferiu o pedido eletrônico de restituição e declarou
não-homologadas as compensações correspondentes, foi assim ementada:
"COMPENSAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS DA ELETROBRA'S COM
COFINS. Inexiste previsão legal para que se autorize ou convalide extinção de
créditos tributários mediante compensação com títulos públicos emitidos pela
ELETROBRAIS".
g) Dado que o crédito utilizado para compensação não é passível de compensação por
expressa disposição legal, houve lançamento de multa de oficio isolada com base no art.
18 da Lei n° 10.833/2003, formalizado no processo n° 11080.003758/2006-77, que
restou apensado aos presentes autos, como se disse acima.
Houve então apresentação de manifestação de inconformidade, tempestiva, contra a
Decisão que indeferiu/não -homologou o PER/DCOMP em 14/07/2006 (ver fls.
233/239) e impugnação, também tempestiva, contra o auto de infração de multa isolada
na mesma data (ver fls. 24/50, do processo apenso).
As alegações apresentadas, em um e outro instrumento de contestação, são, em resumo,
as seguintes:
a) É insubsistente o argumento de que a compensação foi realizada com créditos de
terceiro, visto que a sociedade Miriam Siqueira e Cia. Ltda. foi incorporada na data de
12/12/2003 pela pessoa jurídica Edison Freitas de Siqueira Advogados.
b) A interessada defende a tese de que o crédito reclamado configura titulo liquido,
certo e exigível equiparado a sentença transitada em julgado, onde a Unido Federal é
devedora solidária. Discorre, em linhas gerais, a seguinte linha de argumentação:
• "estes créditos, ao lado de sentenças judiciais transitadas em julgado, de acordo
com o art. 585, I, são compensáveis, mediante processo administrativo, na forma
dos artigos 13 e 21 da IN/SRF no 210/2002 e Medida Provisória n° 75, de 25 de
Outubro de 2002, até porque, constituem créditos de natureza não tributária, na
forma expressa em lei";
• "os créditos levados A compensação, são equiparados, por força de lei
processual, a decisão definitiva transitada em julgado"
• "(...) a União Federal é devedora solidária na qualidade de garantidora do
pagamento das obrigações contraídas por sociedade da qual é sócia, tudo por
força de Lei Federal";
• "(...) tendo em vista a responsabilidade subsidiária da Unido Federal pela
emissão das debentures (...), inegável a possibilidade de extinção do crédito
fiscal com a utilização dos valores decorrentes da execução das debêntures, haja
vista que se encontra presente o requisito da reciprocidade das obrigações e
equivalência, pois a Requerente e a Unido são credoras e devedoras
simultaneamente e as obrigações consistem em pagar quantia certa, portanto
passíveis de encontro e liberação reciproca (...);
• "(...) se trata de "obrigações ao portador" e não Títulos da Divida Pública";
Fl. 2011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000236/2006-13

• a Medida Provisória 2.181-45/2001, que dispõe sobre as operações financeiras
realizadas pelo Tesouro Nacional, possibilita à Unido receber em dação em
pagamento dos seus créditos as obrigações da Eletrobrás (...)";
• "a Lei n° 4.357/1964 que autorizou a emissão das obrigações da Eletrobrds pelo
Tesouro Nacional prevê que estas obrigações terão poder liberatório pelo seu
valor atualizado para pagamento de qualquer tributo federal (...)";
c) Adiante, relaciona jurisprudência e atos administrativos que entende ratificar a sua
tese.
d) Na parte final, contesta a aplicação da multa de oficio e dos juros de mora. Alega a
ilegalidade da cobrança de multas acima do percentual de 20%, por caracterizar
confisco, e reclama a aplicação do art. 61 da Lei n° 9.430/1996 e do art. 138 do CTN ao
caso concreto. Contesta ainda a aplicação concomitante de multa moratória e juros
moratórios.
Ao tratar sobre a questão, a DRJ/POA julgou improcedente o pleito do
contribuinte por entender, em suma, que:
(i) inicialmente, entendeu que o contribuinte conseguiu comprovar ser o detentor
do suposto direito creditório, haja vista ter colacionado aos autos prova de que a sociedade
Miriam Siqueira e Cia Ltda., foi incorporada no ano de 2003 pela pessoa jurídica Édison
Freitas de Siqueira Advogados;
(ii) quanto ao pedido de restituição e compensação de obrigações da Eletrobrás, a
decisão recorrida afastou a possibilidade da utilização do pretenso crédito ao aplicar a Súmula 6,
do então Terceiro Conselho dos Contribuintes, verbis:
Súmula 3°CC n° 6 - Não compete à Secretaria da Receita Federal promover a
restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários
(iv) no que se refere ao lançamento da multa isolada, tendo em vista a natureza
não tributária do crédito pleiteado, restou inequívoca a procedência do lançamento de ofício da
multa isolada;
(v) em relação aos mencionados supostos efeitos confiscatório relacionado a
aplicação da multa de ofício isolada e juros de mora, reforça que são previstos em lei, não
cabendo a análise de constitucionalidade no âmbito administrativo.
Inconformado com o resultado do julgamento, o contribuinte apresenta Recurso
Voluntário em repisa os pontos apresentados em Manifestação de Inconformidade e, aduz que:
- não haveria materialidade para a cobrança do suposto débito de COFINS
(declarado em DCOMP), haja vista uma sentença judicial proferida pela 6a Vara Federal de
Brasília que teria reconhecido a não aplicação da COFINS nos tributos da recorrente, no
período compreendido entre 06/04/2001 e 31/03/2003;
- resta pendente decisão na DRF/POA processo de revisão de débitos, em razão de
que ao analisar sua contabilidade teria verificado equívocos nos lançamentos contábeis e na
forma de tributação dos valores devidos a título de IRPJ, CSLL, PIS E COFINS, no período
compreendido entre os anos de 1999 e 2003;
- o referido erro seria decorrente da utilização como base de cálculo do tributo os
valores de todos os depósitos feitos por clientes da empresa em sua conta corrente, entretanto,
nem todos os valores que foram depositados e disponibilizados na conta corrente da empresa
representavam a base tributável (receita), fato este que ensejou a entrega de DCTF’s
Fl. 2012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000236/2006-13

retificadoras e os sucessivos pedidos de revisão do débito até o Recurso Administrativo que
ainda resta pendente de julgamento junto a SRF/POA;
- estariam em trâmite os processos retificativos que abrangem os mesmos tributos
e mesmos períodos objeto da compensação requerida pelo contribuinte;
- no mérito, defende que teria direito creditório em razão de a União Federal ser
garantidora legal do devedor principal Centrais Elétricas Brasileiras S/A;
Por fim, requer:
- o recebimento do recurso sem a exigência de depósito;
- a imediata suspensão da exigibilidade do débito em discussão;
- a declaração da inexistência da materialidade dos débitos cobrados em relação a
PIS, face a sentença judicial;
- a declaração da duplicidade dos débitos do presente processo com os de outros
PAs que menciona;
- a extinção do presente PA em razão da inexistência de débitos, uma vez que já
haveria cobrança destes em outros PAs que menciona, os quais encontrariam-se com Pedido de
Revisão de Débito em trâmite perante a SRF/POA;
- a instauração de processo administrativo interno para verificar o porquê os
Fiscais de Tributos lavraram a autuação ao Contribuinte, ora Recorrente, quando o próprio
Delegado da SRF/POA, aduz que há Processo de Revisão de Débitos Pendente de Julgamento,
havendo assim quebra de hierarquia funcional e ainda exercício arbitrário de função pública.
- no mérito, requer a nulidade do acórdão recorrido, tendo em vista acreditar que
restou demonstrado o efetivo direito de crédito da empresa, bem como, diante do fato de que o
pedido de compensação encaminhado via DCOMP foi totalmente inócuo para os fins a que se
propunha;
- ao final, a procedência do recurso para fins de declara a nulidade do auto de
infração de imputação da multa isolada.

É o relatório.

Fl. 2013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000236/2006-13

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

PER/DCOMP
A decisão recorrida julgou improcedente o pleito do contribuinte, haja vista, que a
Secretaria da Receita Federal não seria competente para analisar pedidos de restituição e de
compensação de obrigações decorrentes da Eletrobrás, com base na à época vigente Súmula 6,
do então Terceiro Conselho dos Contribuintes.
O embasamento utilizado pela decisão recorrida atualmente está presente na
Súmula CARF no 24, vinculante, que assim estabelece:
Súmula CARF no 24
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários. (Vinculante,
conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse contexto, me filio as razões da decisão de primeira instância para afastar a
análise do direito creditório do recorrente, haja vista a ausência de competência, nos termos da
referida súmula.
Acontece que, o contribuinte, em sede recursal, apresenta informações novas,
através da qual discute a validade dos débitos por ele apontados nos PER/DCOMPs.
Em regra, quando da análise do PER/DCOMP se avalia a existência do crédito
necessário à compensar o débito declarado (e confessado) pelo contribuinte, entretanto, existem
decisões recentes, inclusive da CSRF (vide Acórdão no 9101-004.767, de relatoria da I.
Conselheira Edeli Pereira Bessa), no sentido de que, não havendo crédito, deve ser analisado a
existência do débito, em circunstâncias específicas.
Ao verificar as alegações relacionadas ao débito, verifico que duas são as
principais:
(i) os débitos de COFINS não seriam devido em decorrência de uma decisão
judicial que teria reconhecido pela não aplicação do COFINS nos tributos do
recorrente; e
(ii) os débitos seriam provenientes de erro de preenchimento das declarações que
estariam pendente de revisão em PAs específicos.
Fl. 2014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000236/2006-13

Vale ressaltar que se trata de uma única DCOMP com vários débitos de COFINS
a serem compensados.
Em relação a alegada decisão judicial que afastaria a incidência da COFINS nos
tributos do recorrente, vale frisar que não se tem notícia nos autos de que essa decisão seria
definitiva, partindo da premissa, portanto, que se trata de uma decisão precária, pendente de
recurso.
Assim, havendo discussão judicial a respeito dos débitos em questão, entendo que
não cabe a análise deste Conselho Administrativo, haja vista a renúncia prevista na Súmula
CARF no 1, de caráter vinculante, verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No que se refere aos débitos provenientes de erros de declaração que estão
pendente de revisão em processos administrativos diversos, entendo que, caso lidem com os
mesmos débitos, conforme afirmado pelo recorrente, aqueles PAs são prejudiciais à esse no que
se refere à análise do débito.
Entendo que em razão de haver uma via específica tratando a respeito da
legitimidade ou não do débito, ela deverá ser uníssona em lidar com a questão, não cabendo a
discussão em sede de PER/DCOMP.
Ressalte-se, ainda, que no presente caso, diferentemente daquele precedente
firmado na CSRF de relatoria da I. Conselheira Edeli Pereira Bessa, o contribuinte tão somente
alega erro no preenchimento da compensação em sede recursal, após ter apresentado
Manifestação de Inconformidade onde defende com esmero o seu direito creditório frente aos
débitos que confessou. E, ainda, após ter negativa para o uso do crédito com base na súmula do
então Conselho dos Contribuintes.
No que se refere à discussão a respeito da inconstitucionalidade da incidência de
multa de ofício e juros de mora sobre os valores dos débitos confessados e não homologados,
não cabe a esfera administrativa fazer análise de constitucionalidade de lei, situação restrita ao
Poder Judiciário (Súmula CARF no 2).
Assim, entendo que não assiste razão ao pleito recursal.

MULTA ISOLADA
No que se refere à multa de ofício isolada, entretanto, a sua imputação levou em
consideração o artigo 18, da Lei 10.833/2003, imputando o percentual de 75% para a infração.
Acontece que, a redação do referido artigo foi alterada pela Lei 11.488/2007.
Atualmente, o artigo 74, §17, da Lei 9.430 estipula o percentual de 50% sobre o
valor do débito de DCOMP não homologada, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
Fl. 2015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.827 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.000236/2006-13

de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão
[...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015)
A autuação fiscal se deu em razão da DCOMP ter sido considerada NÃO-
HOMOLOGADA. Veja trecho do TVF (e-fls. 23):
Trata-se de lançamento de multa isolada, conforme despacho decisório DRF/POA/n°
123/06 (fls. 04/10), decorrente do não-reconhecimento do direito creditórío para fins de
compensação, mediante declaração de compensação — DCOMP, não-homologada.
Nesse contexto, aplicando a regra do artigo 106, c, do CTN, reduzo a multa
isolada do patamar de 75% pela retroatividade benigna da norma atual para o patamar de 50%.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário apresentado contra o
PER/DCOMP não homologado para, no mérito, negar-lhe provimento e, por conhecer do
Recurso Voluntário apresentado contra o auto de infração de imposição de multa isolada para, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa do patamar de 75% para 50%.

Lucas Esteves Borges

Fl. 2016
DF CARF MF
Documento nato-digital